Tribunal: STF
Processo: HC 72873
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-10-03
Data de publicação: 1995-10-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO
DE PENA. OPINIÃO FAVORÁVEL DA COMISSÃO TÉCNICA DE CLASSIFICAÇÃO.
PREENCHIDOS OS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. ORDEM DEFERIDA.
O parecer da Comissão Técnica de Classificação não vincula
o juiz. Mas ao rejeitar um parecer elaborado sobre bases amplas e
minuciosas, o magistrado há de ser minimamente convincente a
propósito da razão que o faz. Despacho não justificativo da recusa
do benefício aliado ao preenchimento do requisito objetivo: pena a
cumprir.
Ordem deferida para conceder ao paciente a progressão do
regime fechado para o semi-aberto de cumprimento da pena.